Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.” Como visto, trata-se de pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição judicial, provimento que não está sujeito à impugnação imediata. Em atenção ao art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator